Tribunal: STF
Processo: RE 1466826
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACOLHIDOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    I - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. 



    II – Embargos de declaração acolhidos.